Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716154-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUATTRO CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: ALEX COSTA MUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo QUATTRO CONSTRUTORA LTDA-ME (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id. 121477263 - pp. 1/3 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração acolhidos (Id. 122757107 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n.o 0702464-15.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade pleiteado pela ora agravante, e rejeitou a impugnação apresentada. Ademais, determinou a remessa do autos à Contadoria do Juízo para apuração do débito exequendo. Eis o teor das decisões: “Trata-se de ação em fase de cumprimento provisório de sentença, no curso da qual a executada apresentou impugnação, ao ID 118515457, requerendo gratuidade de justiça, alegando em seu favor que a exequente é parte ilegítima, que há excesso na execução e que há inexigibilidade dos honorários de sucumbência antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. A exequente foi intimada a se manifestar acerca da impugnação, no despacho de ID 118536086, apresentando petição, ao ID 121351729, na qual requereu a rejeição da impugnação, bem como a realização de pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. É breve o relatório. Decido. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente, vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido, motivo pelo qual indefiro o pedido de concessão de gratuidade processual. Quanto à ilegitimidade da exequente, rejeito a impugnação, haja vista a exequente ser sócia da Associação de Advogados ora representadas nesta ação, e tendo em vista sua atuação na fase de conhecimento, conforme procuração de ID 113872550. Em relação à alegação de excesso de execução, a executada indicou o valor que entende correto, juntando aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, ao ID 118519357, cumprindo o disposto no §4o, do art. 525, do CPC. Nesse sentido, entendo necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do débito. A executada declara também, em sua impugnação que, de acordo com o CPC, não é possível o cumprimento provisório de sentença enquanto não transitada em julgado. Entretanto, o art. 520, do CPC, dispõe o contrário, o cumprimento provisório de sentença ocorrerá nos mesmos moldes o cumprimento definitivo. Portanto, rejeito a impugnação. Por ora, nada a prover quanto ao requerimento da exequente, ao ID 121351729. Assim, a Secretaria para encaminhar os autos à Contadoria Judicial. Determino à Contadoria apurar o valor do débito que a executada deve pagar à exequente, considerando a sentença de ID 113872551, bem como a impugnação e respectiva planilha apresentadas pela executada, aos ID 118515457 e ID 118519357, e manifestação e planilha colacionadas pela exequente, aos ID 121351729 e ID 121360110. Intimem-se as partes apenas para tomarem conhecimento deste ato. Após o retorno dos autos da Contadoria Judicial, intimem-se as partes para se manifestarem acerca desta decisão e acerca dos cálculos apresentados pela i. Contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.“ (Id. 121477263 - pp. 1/3 dos autos principais) “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios. Assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se que o instrumento processual escolhido se presta para impugnar sentença ou acórdão limitando-se, entretanto, a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. A embargante alegou em seu favor o seguinte: No que pertine ao presente recurso, a Decisão cita a existência de sociedade de advogado à qual pertence o EXEQUENTE, mencionando, para tal ID onde consta sociedade de advogado à qual pertence o advogado da EXECUTADA. Assim sendo, ou há erro material, devendo-se retificar o ID para indicar o documento que se refere à citada sociedade, ou há documento sigiloso nos autos ao qual o EXECUTADO não tem acesso, sendo necessário o levantamento do seu sigilo, ou há omissão quanto à impugnação no que concerne a ilegitimidade da pessoa física do exequente de promover cumprimento de sentença de crédito de que é titular outras pessoas físicas sem qualquer relação do referido crédito com qualquer pessoa jurídica. Em contrarrazões aos embargos, a embargada concordou com o erro material indicado pela embargante, conforme abaixo: Compulsando os autos, verifica-se a menção do id. pelo Juiz, de fato, não correspondeu ao documento relativo à qualquer sociedade de advogado da parte exequente. No entanto, a questão é absolutamente irrelevante, uma vez que o Exequente demonstrou que atuou em todas as fases do processo de forma isolada, conforme demonstra os documentos à petição de id. 121351729. Ou seja, pouco importa se há outros advogados na procuração, ou se este pertence a sociedade de advogados, quando, na verdade, o fundamento para a legitimidade foi na atuação isolada do advogado signatário em toda a tramitação processual - da audiência até o presente cumprimento se sentença!!! Analisando detidamente a decisão recorrida, vislumbro a existência da pecha irrogada. Verifico que a procuração de ID 113872550 não trata de Sociedade de Advogados, mas simplesmente de Advogados com poderes para atuar no processo. Dessa forma, acolho os embargos de declaração, tendo em vista erro material apontado, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC. O novo dispositivo passa a ter a seguinte redação: “... Quanto à ilegitimidade da exequente, rejeito a impugnação, pois, apesar da ausência de indicação de Associação de Advogados, a exequente figura na procuração de ID 113872550, bem como atuou em todo o trâmite processual, na fase de conhecimento, conforme petições dispostas no feito. ...” Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, prossiga-se. Intimem-se.“(Id. 122757107 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34585901 – pp. 1/8), a parte executada, ora agravante, informa que: a) “trata o processo a quo de Cumprimento de Sentença de Honorários promovido pelo AGRAVADO em face da AGRAVANTE por ocasião da Sentença ID 113872551, Pág. 1/6” (p. 2); b) “o AGRAVADO requereu, em nome próprio, a execução do total do quantum da verba honorária” (p. 2); c) “ocorre que no processo onde foi constituído o título executivo judicial, o AGRAVADO atuou junto a mais quatro patronos que foram devidamente constituídos pela parte vencedora, conforme se observa na procuração ID 113872550” (p. 2); d) “por esta razão, tendo em, vista que os honorários de sucumbência são devidos aos quatro patrono, cabendo a cada um a sua quota-parte, a AGRAVANTE apresentou impugnação suscitando o excesso de execução (...), bem como a ilegitimidade do AGRAVADO de requerer em nome próprio a satisfação da obrigação devida a terceiros” (p. 2); e) “de mesmo modo, a AGRAVANTE requereu a concessão da justiça gratuita, uma vez que a sua condição econômica não permite o pagamento de custas sem a afetação do exercício da atividade empresária, já que a mesma não possui qualquer faturamento desde o início da pandemia” (p.3). Pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que se encontra em situação financeira desfavorável, não tendo faturamento. Sustenta a ilegitimidade ativa do recorrido, tendo em vista que não é legítimo para executar em nome próprio a totalidade das verbas honorárias, já que este foi constituído junto a outros quatro patronos que têm o direito à percepção de sua quota-parte, nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB. Afirma que deferir tal execução, ensejará em negativa aos direitos dos outros advogados. Argumenta que restou demonstrado o excesso de execução, tendo em conta que o quantum executado exorbita os limites do direito creditório do exequente/agravado fixado no título executivo judicial. Defende que o cumprimento de sentença deve ser limitado à quota-parte do recorrido. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja sobrestada a r. decisão agravada até o julgamento final deste recurso interposto. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão, para que seja concedido o direito da benesse da justiça gratuita à recorrente, reconhecida a ilegitimidade do agravado para a execução da totalidade da verba sucumbencial em detrimento as quotas-partes devidas aos demais patronos, e reconhecido o excesso de execução determinando que o cumprimento de sentença se limite à quota-parte do agravado condenando-o nos respectivos honorários de sucumbência. Sem preparo, ante pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao rejeitar a impugnação apresentada pela parte ora agravante, determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração do débito exequendo, e posterior intimação das partes para se manifestarem em 15 (quinze) dias. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito da legitimidade do exequente/agravado e do excesso de execução, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Considerando o requerimento de gratuidade de justiça, intime-se a agravante para demonstrar e justificar documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, ou caso contrário, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 219, 1.017, inciso I e §3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora